Tribunal: TJDFT
Processo: 0033435-04.2011.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - CORRUPÇÃO DE MENORES – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CULPABILIDADE – DIVERSOS DISPAROS – CONDUTA SOCIAL – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E FAMILIARES – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PARAPLEGIA –REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – TERCEIRA FASE – TENTATIVA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO - READEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
1. Foram efetuados diversos disparos contra a vítima, o que denota maior reprovabilidade da conduta, extrapolando aquela inerente ao próprio tipo penal, devendo a culpabilidade ser negativada.
2. A conduta social deve refletir o comportamento do agente no seu meio social, diante de familiares, amigos e vizinhos.
3. As consequências do crime afiguram-se graves, diante da paraplegia atestada por Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais – Indireto).
4. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido, sendo certo que, na hipótese, levando em consideração que um dos disparos de arma de fogo efetuado pelo acusado resultou em paraplegia da vítima, mostra-se mais adequada ao segundo fato a fração de redução de 1/3 (um terço).
5. Recurso conhecido e provido.